Tribunal: TJSP
Processo: 1008272-80.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM CONSEQUENTE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. – sentença de procedência – A alienação fiduciária não obsta a pretendida extinção do condomínio – Fixação de aluguel – Possibilidade – Alugueis devidos em razão do uso exclusivo, sob pena de enriquecimento sem causa – O valor do aluguel, fixado em R$ 1.200,00

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM CONSEQUENTE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM COMUM E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. – sentença de procedência – A alienação fiduciária não obsta a pretendida extinção do condomínio – Fixação de aluguel – Possibilidade – Alugueis devidos em razão do uso exclusivo, sob pena de enriquecimento sem causa – O valor do aluguel, fixado em R$ 1.200,00 com base numa única avaliação unilateral, deverá ser apurado quando da avaliação do imóvel para a venda - Sentença reformada apenas quanto ao valor do aluguel – RECURSO DO BANCO ITAU NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ ANA PAULA PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008272-80.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ANA PAULA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO ITAÚ S/A, é apelado
SIDNEI RICARDO CALVENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco Itaú e deram parcial provimento ao recurso da apelante Ana Paula.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-80.2016.8.26.0009 -Voto no 1773
c
2
VOTO No : 1773
APEL. : 1008272-80.2016.8.26.0009
COMARCA : São Paulo
APTE. : ANA PAULA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APTE. : BANCO ITAU S.A.
APDO. : SIDNEI RICARDO CALVENTO DA SILVA (JUST GRAT)
AÇÃO
DE
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
COM
CONSEQUENTE
ALIENAÇÃO
JUDICIAL
DE
DIREITOS
AQUISITIVOS SOBRE BEM COMUM E ARBITRAMENTO DE
ALUGUEL. sentença de procedência A alienação fiduciária
não obsta a pretendida extinção do condomínio Fixação de
aluguel – Possibilidade – Alugueis devidos em razão do uso
exclusivo, sob pena de enriquecimento sem causa O valor do
aluguel, fixado em R$ 1.200,00 com base numa única avaliação
unilateral, deverá ser apurado quando da avaliação do imóvel
para a venda - Sentença reformada apenas quanto ao valor do
aluguel
RECURSO DO BANCO ITAU NÃO PROVIDO E
RECURSO DA RÉ ANA PAULA PROVIDO EM PARTE.
Apelação
interposta
contra
sentença
que
julgou
procedente a ação de extinção de condomínio de direitos correspondentes ao saldo
devedor amortizado do contrato de financiamento, celebrado com o requerido
Banco Itaú S/A, com a consequente alienação judicial dos direitos que as partes
detenham no momento da alienação judicial, bem como procedente o pedido de
arbitramento de alugueres, para condenar a corré Ana Paula dos Santos a pagar ao
autor aluguel mensal no valor de R$ 600,00, pelo uso exclusivo do imóvel objeto da
ação, devidos a partir da citação, ex vi do artigo 240, caput do Código de Processo
Civil.
Inconformada recorre a ré ANA PAULA ressaltando que
o Banco manifestou discordância com o pedido do autor em relação a extinção de
condomínio, uma vez que o imóvel está alienado fiduciariamente, de modo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-80.2016.8.26.0009 -Voto no 1773
c
3
autor não pode dispor de bem que não lhe pertence. Quanto ao mais, alega que se
trata do bem que serve de moradia à ré e seus filhos, e aduz a impossibilidade de
arcar com o aluguel na quantia fixada (R$ 600,00), tomada com base numa única
avaliação e pede a revisão. Afirma vir quitando 50% dos valores das parcelas do
financiamento e que a pensão alimentícia paga pelo autor aos filhos gira em torno de
R$ 400,00.
Recorre também o Banco Itaú aduzindo que a sentença
não observou regra dos artigos 18, 22 e caput e paragrafo único do art. 23, da lei
9.514/97, e mais, que as disposições do divórcio não podem afetar o contrato de
empréstimo, na medida em que dele não participou. Alega ter deixado claro que não
dava sua anuência, pois tem direito de consolidar a propriedade em caso de
inadimplemento o que torna duvidosa a venda judicial dos direitos aquisitivos sobre
o bem e que não há por parte do autor e da corré disponibilidade plena sobre a coisa.
Os recursos foram processados e respondido pelo Banco
Itau, sendo encaminhados à segunda instância, onde foram admitidos em seus
regulares efeitos.
É o relatório.
Ação de extinção de condomínio referente ao imóvel
situado na Rua Costa Barros, 220, apto 124, Vila Alpina, SP, objeto de partilha em
divórcio, onde a corré Ana Paula reside com os filhos, bem como pedido de
arbitramento de aluguéis, em razão do uso exclusivo pela requerida.
Depreende-se dos autos que as partes adquiriram
referido bem por meio de contrato firmado junto à instituição financeira corré, por
meio de 'instrumento particular de venda e compra de bem imóvel, financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-80.2016.8.26.0009 -Voto no 1773
c
4
com garantia de propriedade fiduciária de bem imóvel constituída mediante sua
alienação fiduciária e outras avenças' de fls. 22 e seguintes.
O fato de o imóvel estar alienado fiduciariamente ao
Banco Itaú, também apelante, não obsta o direito de extinção de condomínio e a
consequente alienação judicial dos direitos que o ex-casal possui sobre o bem, e
nem mesmo viola o acordo de divórcio firmado entre as partes (fl. 74).
Neste sentido é firme a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Extinção de condomínio - Sentença de procedência com
determinação de alienação judicial dos direitos aquisitivos sobre o imóvel comum

Inconformismo do credor fiduciário sob alegação de impenhorabilidade do imóvel - Possibilidade
de extinção de condomínio e alienação de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado
fiduciariamente, desde que cientificada a credora fiduciária (art. 889, V, CPC) Direitos sobre o
imóvel que são passiveis de penhora Previsão expressa no art. 835, XII do CPC Precedentes -
Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2091127-24.2019.8.26.0000; Relator: SILVÉRIO DA SILVA; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019;
Data de Registro: 04/11/2019)
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
Decreto
de
extinção
Descabimento Interesse e adequação da ação configurados Condomínio que decorre diretamente
do contrato firmado pelas partes, onde ambos figuram na condição de compromissários
compradores - Inexistência de impedimento para a alienação judicial do imóvel comum
Necessidade, porém, de intimação da credora fiduciária Percentual de participação de cada parte
na aquisição do imóvel que deverá ser apurado em fase de liquidação, assim como a avaliação do
imóvel e exercício do direito de preferência pelos condôminos Extinção afastada - Ação julgada
procedente Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1009897-30.2013.8.26.0309;
Relator: SALLES ROSSI; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2015; Data de Registro: 03/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-80.2016.8.26.0009 -Voto no 1773
c
5
No caso, foi observada a ciência da credora fiduciária
que integrou o polo passivo desta ação, apesar da insatisfação de sua parte quanto a
pretendida extinção de condomínio com a consequente alienação.
Assim sendo, de rigor a determinação de extinção de
condomínio, na proporção de 50% para cada parte, dos direitos correspondentes ao
saldo devedor amortizado do contrato de financiamento celebrado com o corréu
Banco Itau e a consequente alienação judicial dos direitos que as partes detenham
no momento da alienação, como bem determinado pela sentença.
No que diz respeito aos aluguéis, estes são devidos em
razão da ocupação exclusiva do imóvel pela correquerida Ana Paula, e que,
portanto, tem a obrigação de remunerar a quota parte do autor, sob pena de
enriquecimento ilícito, em que pese a lamentável situação em que se encontra a
corré apelante, residindo no imóvel com os filhos comuns do ex-casal.
Quanto ao valor, fixado em R$ 600,00 (correspondente a
50% de R$ 1.200,00), observa-se que adotada referida quantia de acordo com o
único laudo de avaliação de fl. 55, que não vem amparado por outros elementos de
comparação quanto ao valor sugerido. E, muito embora não impugnado de forma
específica pela apelante, que sequer indicou o valor que entendia como justo, este
deve ser apurado em liquidação de sentença, juntamente com a avaliação para venda
do bem, devendo corresponder a 50% de titularidade do apelado.
Por esses fundamentos, reforma-se a sentença, apenas
em relação ao valor do aluguel devido pela apelante Ana Paula ao autor, nos moldes
acima delineados, mantida quanto ao mais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008272-80.2016.8.26.0009 -Voto no 1773
c
6
ao recurso do corréu Banco Itau e DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da
apelante Ana Paula dos Santos.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator